Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713489-03.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA DE SOUSA SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, e art. 12 da Lei n. 12.016/09, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator